Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA opôs embargos de declaração contra despacho desta Relatoria que a determinou recolher custas processuais e realizar o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 45352178). Eis o Despacho embargado (ID 45191161): “Vistos e etc. O pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da exordial da Ação Rescisória foi indeferido (ID 28315380). A parte autora, SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, interpôs agravo interno, o qual restou desprovido (ID 33051880). O recurso especial foi inadmitido (ID 36715998). O respectivo agravo no recurso especial também restou desprovido, sobrevindo o trânsito em julgado (ID 44040196. p. 459). Desse modo, intime-se a parte autora a recolher a recolher as custas processuais e realizar o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se.” O embargante alega suposta omissão quanto a documentos novos que teriam sido apresentados. Diz que teria sobrevindo fato novo a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, o qual não teria sido analisado. Pede o efeito infringente. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria debatida nos autos. Como relatado, a embargante afirma que ocorreu fato novo superveniente ao Acórdão embargado, qual seja, deferimento da gratuidade de justiça no processo que originou a rescisória. Com efeito, a alegação de que fato novo superveniente constitui evidente ampliação do quanto já decidido, e não em vício a ser aclarado por embargos: Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A alegação de que não existem mais medidas em curso, como a penhora de veículo, que obstem o deferimento da constrição de salário, conforme requerido em apelação, constitui ampliação das questões veiculadas no agravo, configurando-se fato novo, o que não se admite, porquanto os embargos de declaração restringem-se às hipóteses em que conste vício do acórdão. 2. Observe-se que o embargante não aduz a existência de qualquer vício no acórdão. O que pretende, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1687966, 07192487020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, nota-se que a questão afeta a gratuidade de justiça já foi objeto de amplo debate, inclusive em Agravo Interno e em Recurso Especial, ambos desprovidos. Isso posto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator